Tribunal: STF
Processo: SL 1753
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de liminar. Modulação de efeitos de declaração de inconstitucionalidade de cargos e funções públicas comissionadas. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente o pedido de suspensão de liminar. 



    2. A medida de contracautela tem por objeto acórdão que proibiu novas nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais declaradas inconstitucionais, mesmo durante o período em que foram modulados os efeitos da decisão.



    II.  Questão em discussão



    3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à saúde e à economia públicas). 



    III. Razões de decidir



    4. Existência de risco de grave lesão à ordem pública. A vedação imposta pelo ato impugnado põe em risco a continuidade de serviços públicos essenciais. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Jurisprudência citada: ADI 6.930 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.